Tribunal: STF
Processo: RHC 63226
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-20
Data de publicação: 1985-08-20

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. A
DEFESA NÃO FOI SURPREENDIDA PELA SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA, NEM
TAMPOUCO PREJUDICADA. ESTA JUSTIFICADA, COM BASTANTE OBJETIVIDADE, A
MANUTENÇÃO DA CUSTODIA DO ACUSADO, PRONUNCIADO. COMO AUTOR DE
HOMICIDIO QUALIFICADO. IMPROVIMENTO.